Tribunal: TJBA
Processo: 8058273-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058273-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEREMIAS LIMA DO VALE e outros Advogado(s): GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFLITO ENTRE FACÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Gustavo Gontijo Nogueira (OAB/BA nº 47.434), em favor de Jeremias Lima do Vale, contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA que decretou a prisão preventiva do paciente no processo nº 8008004-52.2025.8.05.0080. Segundo consta da denúncia: “No dia 15 de dezembro de 2024, por volta das 14h40min, na Rua Miguel Pinto de Santana, bairro Nova Esperança, Feira de Santana – BA, nesta cidade, os denunciados ALAN LIMA DE JESUS, JEREMIAS LIMA DO VALE e WILLIAM LIMA DE JESUS, além do já falecido ROGER LIMA DE JESUS, agindo dolosamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, impelidos por motivo torpe e imbuídos de inequívoca vontade de matar, deflagraram disparos de arma de fogo em face de RICARDO SANTOS ALMEIDA, que sequer teve chance de defesa, causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Necrópsia nº 2024 01 PM 009310-01, anexo. Exsurge do caderno investigativo que no momento dos fatos ocorria uma confraternização em via pública, festa organizada após um “baba de saia”, na qual estavam os denunciados e a vítima. Daquilo que foi apurado, restou esclarecido que RICARDO, o qual era usuário de cocaína, adquiria o entorpecente no bairro Rua Nova, dominado por facção rival daquela que é endêmica no bairro Nova Esperança, onde a vítima foi eliminada. Segundo relatos de testemunhas, pouco antes de ser assassinado, RICARDO teria dito aos traficantes do bairro Nova Esperança que não comprava o produto deles devido à baixa qualidade. Isso desagradou os denunciados, que decidiram eliminar o “consumidor” insatisfeito. Do contexto se extrai a torpeza da motivação do crime, que foi praticado em retaliação a uma opinião desfavorável acerca dos entorpecentes comercializados pela facção dos denunciados, bem como pela preferência da vítima às drogas vendidas pela “concorrência”. Não obstante, a brutalidade empregada no delito denota que a vítima sequer teve chance de defesa, tendo sido abatida com diversos tiros, em via pública.”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal; (iii) determinar se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos constantes dos autos, destacando a gravidade da conduta imputada ao paciente, a forma de execução do crime e o contexto de criminalidade organizada, o que demonstra a presença do periculum libertatis. 4. O delito imputado ao paciente apresenta gravidade concreta, com execução mediante disparos de arma de fogo, em via pública e em contexto de retaliação por disputa entre facções criminosas, o que indica risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelamento do meio social. 5. O juízo apontou, de forma individualizada, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, baseando-se em boletim de ocorrência, laudo de exame de local de crime, exame de necrópsia e depoimentos testemunhais colhidos no inquérito policial. 6. A custódia preventiva foi decretada não apenas para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal, com destaque para a necessidade de resguardar a integridade das testemunhas, diante do risco de intimidação, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido. 7. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não se sustenta, pois os fundamentos da custódia — gravidade concreta do crime, reiteração delitiva e risco à prova — permanecem atuais e justificam a medida, conforme jurisprudência do STJ. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes fundamentos cautelares consistentes. 9. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se inadequada, diante da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e da insuficiência dessas medidas para preservar a ordem pública e assegurar a instrução criminal. 10. A impugnação da suficiência dos indícios de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica do crime, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal." "A atualidade dos fundamentos da prisão preventiva deve ser avaliada à luz da persistência do risco que justifica a medida, não se confundindo com o mero decurso do tempo." "A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não afastam, por si sós, a necessidade de custódia cautelar quando presentes circunstâncias concretas que indiquem a periculosidade do agente." "Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o crime é praticado com violência extrema, em via pública, com envolvimento de organização criminosa e risco à instrução criminal." "A análise da suficiência dos indícios de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 311, 312, 313, 316 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 101.300/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 05.10.2010, DJe 18.11.2010; STF, HC 85.248/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJU 15.06.2007; STJ, RHC 135.684/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, RHC 97.719/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.06.2018, DJe 01.08.2018; STJ, HC 512.820/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 08.10.2019; STJ, AgRg no HC 900.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058273-44.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante GUSTAVO GONTIJO NOGUEIRA (OAB/BA nº 47.434), e como paciente JEREMIAS LIMA DO VALE, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4